Tribunal: STJ
Processo: 0744772-03.2021.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2786286 - DF (2024/0412495-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: RIOPAR FRESAGEM E RECICLAGEM S/A
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ020283
ALEXANDRE DOS SANTOS WIDER - RJ099037
FERNANDA SAPIRA GRYNBERG - RJ125122
MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA - DF043494
PÂMELA CRISTINA MOTTA MORELLI - RJ227366
THAIS LEMARCK CARR PORTUGAL SANTIAGO - RJ240947
AGRAVADO
: JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: KARINA AMORIM SAMPAIO COSTA - DF023803
GIOVANA DE LIMA GONZAGA - DF062231
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
As questões postas em discussão foram dirimidas pelo
1.
Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem
omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos arts. 489 e
1.022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não
importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota,
para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém
diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo
integral a controvérsia posta. Precedentes.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o
2.
indeferimento do pedido de produção de provas e o julgamento do
mérito da demanda não configuram cerceamento de defesa quando
constatada a existência de provas suficientes para o convencimento
do magistrado, como ocorreu na hipótese. A alteração do acórdão
impugnado com relação à suficiência das provas acostadas aos
autos demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é
inviável no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53222213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:05:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: bc937a3f-7d2b-47a7-996b-421217852e01

Rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de
3.
aferir se houve ou não a prorrogação do contrato, ensejaria em
rediscussão de matéria fática, com o revolvimento das provas
juntadas aos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
Precedentes.
Agravo interno desprovido.
4.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA53222213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:05:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: bc937a3f-7d2b-47a7-996b-421217852e01

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2786286 - DF (2024/0412495-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: RIOPAR FRESAGEM E RECICLAGEM S/A
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ020283
ALEXANDRE DOS SANTOS WIDER - RJ099037
FERNANDA SAPIRA GRYNBERG - RJ125122
MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA - DF043494
PÂMELA CRISTINA MOTTA MORELLI - RJ227366
THAIS LEMARCK CARR PORTUGAL SANTIAGO - RJ240947
AGRAVADO
: JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: KARINA AMORIM SAMPAIO COSTA - DF023803
GIOVANA DE LIMA GONZAGA - DF062231
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
As questões postas em discussão foram dirimidas pelo
1.
Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem
omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos arts. 489 e
1.022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não
importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota,
para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém
diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo
integral a controvérsia posta. Precedentes.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o
2.
indeferimento do pedido de produção de provas e o julgamento do
mérito da demanda não configuram cerceamento de defesa quando
constatada a existência de provas suficientes para o convencimento
do magistrado, como ocorreu na hipótese. A alteração do acórdão
impugnado com relação à suficiência das provas acostadas aos
autos demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é
inviável no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52777609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:14:28
Código de Controle do Documento: b3c53e1a-6fd3-4661-998a-ef040413f265

Rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de
3.
aferir se houve ou não a prorrogação do contrato, ensejaria em
rediscussão de matéria fática, com o revolvimento das provas
juntadas aos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
Precedentes.
Agravo interno desprovido.
4.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por RIOPAR FRESAGEM E RECICLAGEM S/A, contra decisão
monocrática da lavra deste signatário (fls. 711-717, e-STJ), que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial da parte ora agravante.
O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da
Constituição Federal, desafiou acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios, assim ementado (fl. 474, e-STJ):
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS E AÇÃO DE
COBRANÇA. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADAS. MÉRITO.
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO. INADIMPLEMENTO DA
LOCATÁRIA. INOCORRÊNCIA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PELA LOCATÁRIA.
OBRIGAÇÃO DA LOCADORA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA
CAUSA.
INCIDÊNCIA
APENAS
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA
PARA
RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DA MOEDA. APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA.
IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Rejeita-se a
preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando se
constata que a decisão está devidamente motivada, com a indicação das razões
de fato e de direito que embasaram a conclusão do julgador, em atendimento ao
disposto no
do CPC/15. 2. Incumbe ao juiz determinar as provas
art. 489
necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou
protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15). O julgamento antecipado da lide ou o
indeferimento do pedido de produção de prova, quando os documentos carreados
aos autos são suficientes para esclarecer a questão, não caracteriza cerceamento
de defesa. 3. O contrato firmado entre as partes é explícito em estabelecer que o
valor global do ajuste é de R$ 702.000,00 (setecentos e dois mil reais) para
execução de 108.000m2 (cento e oito mil metros quadrados) de “grooving”,
devendo ser garantido em medição uma produção mínima de 33.000m2 (trinta e
três mil metros quadrados), sendo devido o pagamento de R$ 6,50 (seis reais e
cinquenta centavos) por m2 quadrado executado. 4. Em que pese a Apelante
alegar que a produção mínima de 33.000m2 (trinta e três mil metros quadrados)
teria periodicidade mensal, o contrato não traz essa previsão. Em verdade,
considerando o prazo de vigência contratual (25/6/2020 a
, se adotada
30/11/2020)
a alegada periodicidade mensal, a produção total alcançaria 165.000m2 (cento e
Documento eletrônico VDA52777609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:14:28
Código de Controle do Documento: b3c53e1a-6fd3-4661-998a-ef040413f265

sessenta e cinco mil m2), muito superior ao montante estabelecido no contrato, de
108.000m2 (cento e oito mil m2), a refutar a assertiva. 5. Rechaçada a
periodicidade mensal da produção mínima, resta indevida a cobrança das
diferenças de produção no período total de execução do contrato. 6. Previsto no
contrato que caberia à locadora arcar com os valores concernentes à aquisição
dos discos diamantados de corte e diafragmas de neoprene, assim como a
manutenção do equipamento locado, afigura-se devido o reembolso dos valores
despendidos pela locatária a esses títulos. 7. Julgado improcedente o pedido
condenatório formulado na ação de cobrança, os honorários advocatícios foram
arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. 8. Assim, a
base de cálculo dos honorários advocatícios é o valor atualizado da causa, ou
seja, incide correção monetária sobre o valor da causa para recompor o valor da
moeda. Os juros de mora não são aplicados na atualização do valor da causa -
base de cálculo da verba honorária -, incidindo sobre os honorários sucumbenciais
apenas após o trânsito em julgado da sentença que os fixou. 9. Apelação dos
autos no 0738527- 73.2021.8.07.0001 conhecida e não provida. Apelação dos
autos no 0744772- 03.2021.8.07.0001 conhecida e parcialmente provida.
Preliminares rejeitadas.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (fls. 547-553, e-STJ).
Nas razões do recurso especial (fls. 570-593, e-STJ), a parte insurgente
apontou ofensa:
aos arts. 489, § 1°, IV e 1.022, II, do CPC/15, sustentando que, a
a)
despeito da oposição de embargos de declaração, o Tribunal de origem foi omisso
“quanto às razões pelas quais entendeu que a prova documental seria suficiente a ilidir a
exceção do contrato não cumprido” e “quanto às razões pelas quais entendeu que a
prorrogação do contrato não importaria em grave desequilíbrio contratual” (fls. 588-589, e-
STJ);
ao
do CPC/15, alegando a ocorrência de cerceamento de defesa,
b)
art. 369
porquanto não foi oportunizada a produção das provas necessárias a demonstrar a
higidez do débito da parte recorrente;
aos arts. 478, 479 e 480 do Código Civil,
c)
aduzindo que a prorrogação do contrato importa em evidente desequilíbrio contratual.
Contrarrazões apresentadas às fls. 609-631, e-STJ.
Em razão do juízo negativo de admissibilidade do recurso na origem, adveio o
agravo de fls. 646-670, e-STJ, visando destrancar o processamento daquela insurgência.
Contraminuta apresentada às fls. 678-690, e-STJ.
Em decisão monocrática (fls. 711-717, e-STJ), negou-se provimento ao
reclamo ante: a) a ausência de negativa de prestação jurisdicional; b) a incidência da
Súmula 7 do STJ à hipótese, porquanto aferir se houve ou não a prorrogação do contrato
e a ocorrência de cerceamento de defesa demandaria o revolvimento dos elementos
fático-probatórios.
Daí o presente agravo interno (fls. 721-732, e-STJ), no qual a parte agravante
reitera as razões do recurso especial e refuta os supramencionados óbices, ao
argumento de que a questão controvertida é meramente jurídica.
Impugnação apresentada às fls. 736-756, e-STJ.
Documento eletrônico VDA52777609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:14:28
Código de Controle do Documento: b3c53e1a-6fd3-4661-998a-ef040413f265

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes
de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual merece ser mantida.
Inicialmente, a parte recorrente aponta violação aos arts. 489, § 1°, IV e
1.
1.022, II, do CPC/15, ao argumento de que o aresto recorrido não restou suficientemente
fundamentado, pois deixou de analisar questões relevantes suscitadas no recurso.
Consoante asseverado na decisão ora agravada, não se vislumbra omissão ou
deficiência de fundamentação no acórdão impugnado, visto que é clara e suficiente a
fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para o deslinde da controvérsia, em
relação ao cerceamento de defesa e à prorrogação do contrato, manifestando-se, porém,
em sentido contrário ao pretendido pela parte recorrente, o que não configura negativa
de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação.
É o que se observa dos seguintes trechos do acórdão impugnado (fls. 483-
488, e-STJ):
“Na hipótese em exame, os documentos coligidos aos autos são suficientes
para esclarecer as questões suscitadas. Acrescente-se que o julgamento
.
antecipado atende aos princípios da economia e celeridade processuais
Logo, não há que falar em cerceamento de defesa devido ao julgamento
antecipado da lide ou ao indeferimento do pedido de produção de prova.
(...)
Da análise das razões recursais, verifica-se que a controvérsia cinge-se a aferir a
existência de débito a ser saldado pela Apelada em favor da Apelante e se devida
indenização a título de danos materiais pela Recorrente, além, subsidiariamente,
da legitimidade dos parâmetros estabelecidos para atualização do valor da causa
na ação de cobrança para fins de fixação dos honorários sucumbenciais.
(...)
Registre-se que, rechaçada a periodicidade mensal da produção mínima, resta
indevida a cobrança das diferenças de produção no período total de
execução do contrato. Inclusive, pelas medições trazidas ao feito pela
própria Apelante na contestação da ação declaratória (ID 52703780, pág. 4), a
execução do contrato se estendeu até outubro de 2021, e não foi comprovada
– e sequer foi alegada – a discordância da Apelante com a prorrogação do
prazo do contrato, a demonstrar a anuência da Recorrente com a
.
continuidade do ajuste
Assim, deve permanecer intacta a sentença que julgou procedente em parte a
Ação no 0738527-73.2021.8.07.0001 para declarar inexistente o débito imputado à
Apelada, determinar o cancelamento do registro de protesto lavrado em seu
Documento eletrônico VDA52777609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:14:28
Código de Controle do Documento: b3c53e1a-6fd3-4661-998a-ef040413f265

desfavor, bem como condenar a Apelante ao pagamento de indenização por danos
materiais, no valor de R$ 116.322,28 (cento e dezesseis mil, trezentos e vinte e
dois reais e vinte e oito centavos); e julgou improcedentes os pedidos formulados
na Ação Condenatória no 0744772-03.2021.8.07.0001.” (grifou-se)
Com efeito, as questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão
julgador de forma suficientemente ampla e fundamentada, embora não tenha acolhido as
pretensões da parte recorrente, portanto não há ofensa aos dispositivos legais arrolados.
Segundo entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação
jurisdicional o acórdão que adota para a resolução da causa fundamentação suficiente,
porém diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo integral a
controvérsia posta,
. Nesse sentido: AgInt no
como ocorreu na hipótese dos autos
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
AREsp 1560925/RJ,
em
DJe
15/12/2020,
02/02/2021.
Não é demais lembrar a orientação desta Corte no sentido de que o julgador
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a
indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio. Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 1520112/RJ,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
04/02/2020,
13/02/2020;
AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
AREsp 1445088/SP,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
16/12/2019,
19/12/2019.
Desta forma, considerando que a questão trazida à discussão foi dirimida pelo
Tribunal de origem de forma fundamentada e sem omissões ou contradições, deve ser
afastada a alegada negativa de prestação jurisdicional.
Não merece acolhida, outrossim, a pretensão da parte agravante de ver
2.
afastado o óbice da Súmula 7 do STJ, em relação à tese de ocorrência de cerceamento
de defesa.
Segundo asseverado na decisão ora combatida, verifica-se que o Tribunal
local, após análise detida dos elementos fático-probatórios que instruem o processo,
concluiu que os documentos coligidos aos autos foram suficientes para o julgamento da
causa (fl. 483, e-STJ), afastando a tese de cerceamento de defesa.
Consoante disposto no
do
cabe ao juiz determinar, de
art. 370
CPC/2015,
ofício ou a requerimento, a produção das provas necessárias à elucidação das questões
apresentadas pelas partes. Como consequência de tal potestade, prevê o parágrafo
único do referido dispositivo, inclusive, que o magistrado deverá indeferir as diligências
inúteis ou meramente protelatórias.
Com efeito, a pretensão recursal de aferir a ocorrência de cerceamento de
defesa, tal como posta, esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA52777609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:14:28
Código de Controle do Documento: b3c53e1a-6fd3-4661-998a-ef040413f265

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. 1. APRECIAÇÃO DE
OFENSA A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM RECURSO
ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RESERVADA À SUPREMA
CORTE. 2. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. INVERSÃO DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS.
3. FALTA DE
SÚMULA 7/STJ.
INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO.
4. AGRAVO IMPROVIDO. (...)
SÚMULA N. 284/STF.
2. A
alteração do entendimento alcançado na Corte de origem e o acolhimento da
pretensão recursal, a fim de concluir pela imprescindibilidade da produção
da prova pericial requerida, demandariam o necessário o reexame do acervo
fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, em virtude
. 2.1. Segundo a
do óbice do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de
defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte
quando devidamente demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se
encontrava suficientemente instruído, afirmando-se a presença de dados bastantes
à formação do seu convencimento. (...) 4. Agravo interno a que se nega
provimento. (AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 1798628/GO,
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
(grifou-
03/05/2021,
05/05/2021)
se)
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE. TESES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E CERCEAMENTO DE
DEFESA. QUESTÕES QUE EXIGEM REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.
PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO DO
MAGISTRADO. PRECEDENTES DO STJ. 1. Inviável, em recurso especial, a
reinterpretação de cláusulas contratuais, bem como o reexame de matéria fático-
probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A
jurisprudência desta Corte Superior orienta que cabe ao magistrado, como
destinatário final da prova, respeitando os limites impostos pela legislação
processual civil, dirigir a instrução do feito e deferir a produção probatória
que considerar necessária à formação de seu convencimento, bem como
J.
indeferir as provas inúteis ou meramente protelatórias. Precedentes do ST
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
Rel.
AREsp 1732507/SC,
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021,
DJe
(grifou-se)
11/05/2021)
Incide, no ponto, o óbice da Súmula 7 do STJ.
Por fim, não merece prosperar a pretensão recursal de afastamento do
3.
óbice da Súmula 7 do STJ em relação à apontada violação aos arts. 478, 479 e 480 do
Código Civil.
Consoante asseverado na decisão ora combatida, o órgão julgador, a partir da
minuciosa análise do acervo probatório dos autos, afirmou que “a execução do contrato
se estendeu até outubro de 2021, e não foi comprovada – e sequer foi alegada – a
discordância da apelante com a prorrogação do prazo do contrato, a demonstrar a
anuência da recorrente com a continuidade do ajuste.” (fl. 488, e-STJ).
Documento eletrônico VDA52777609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:14:28
Código de Controle do Documento: b3c53e1a-6fd3-4661-998a-ef040413f265

Com efeito, para derruir as conclusões contidas no
, no sentido de
decisum
aferir se houve ou não a prorrogação do contrato, seria imprescindível a interpretação
das cláusulas contratuais e o revolvimento dos elementos fático-probatórios, providências
vedadas na via estreita do recurso especial, ante os óbices das Súmulas 5 e 7 desta
Corte.
Nesse sentido,
:
mutatis mutandis
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
SÚMULA 282/STF.
CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULAS 05 E 07/STJ. INADMISSIBILIDADE. (...) 3.
Alterar o decidido no acórdão impugnado, no tocante à conclusão de que a
prova documental era suficiente para a resolução da controvérsia e de que
não houve prorrogação de contrato, exige o reexame de fatos e provas e a
interpretação de cláusulas contratuais, procedimentos que são vedados
4. Agravo conhecido. Recurso especial não
pelas Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.
conhecido. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.016.980/PR,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
15/8/2022,
) (grifou-se)
17/8/2022.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DAS DEMANDANTES. (...) 2. No
mérito, a Corte Estadual, analisando o conjunto fático-probatório dos autos,
entendeu que houve a prorrogação do contrato, estando comprovada a
prestação do serviço. A alteração de tais conclusões esbarra nos óbices das
. (...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
Súmulas 5 e 7 do STJ
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.175.506/GO,
DJe de
) (grifou-se)
21/10/2019,
23/10/2019.
Incide, no ponto, o teor das Súmulas 5 e 7 do STJ.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto,
ao agravo interno.
4.
nega-se provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA52777609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:14:28
Código de Controle do Documento: b3c53e1a-6fd3-4661-998a-ef040413f265

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.786.286 / DF
Número Registro: 2024/0412495-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07447720320218070001
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RIOPAR FRESAGEM E RECICLAGEM S/A
ADVOGADOS : CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ020283
ALEXANDRE DOS SANTOS WIDER - RJ099037
FERNANDA SAPIRA GRYNBERG - RJ125122
MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA - DF043494
PÂMELA CRISTINA MOTTA MORELLI - RJ227366
THAIS LEMARCK CARR PORTUGAL SANTIAGO - RJ240947
AGRAVADO
: JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS : KARINA AMORIM SAMPAIO COSTA - DF023803
GIOVANA DE LIMA GONZAGA - DF062231
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RIOPAR FRESAGEM E RECICLAGEM S/A
ADVOGADOS : CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ020283
Documento eletrônico VDA53205573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:04:29
Código de Controle do Documento: a59ea2ed-ec26-4469-91fc-4d4bc00b7b57

ALEXANDRE DOS SANTOS WIDER - RJ099037
FERNANDA SAPIRA GRYNBERG - RJ125122
MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA - DF043494
PÂMELA CRISTINA MOTTA MORELLI - RJ227366
THAIS LEMARCK CARR PORTUGAL SANTIAGO - RJ240947
AGRAVADO
: JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS : KARINA AMORIM SAMPAIO COSTA - DF023803
GIOVANA DE LIMA GONZAGA - DF062231
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53205573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:04:29
Código de Controle do Documento: a59ea2ed-ec26-4469-91fc-4d4bc00b7b57